Tribunal: TJDFT
Processo: 0031927-58.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. O artigo 3o da Portaria Conjunta no 29 de 19/4/2021 deste Tribunal estabelece que a parte ré poderá se opor ao “Juízo 100% Digital” até sua primeira manifestação no processo. No caso, após a entrada em vigor desta Portaria (19/4/2021), as apeladas se manifestaram nos autos em 1o/7/2022 (ID 41068273) e não se opuseram ao “Juízo 100% Digital” quando tiveram a oportunidade. Assim, nada a prover sobre a petição de ID 55811560, de modo que estes autos continuarão a tramitar sob o “Juízo 100% Digital”. No mais, intime-se a parte PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se os seus novos patronos também representarão a parte GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Em caso positivo, à Secretaria para atualizar o cadastro processual da parte GOLD LYON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora